Tribunal: TJMT
Processo: 0004036-60.2015.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004036-60.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMILIO CARLOS GONZATTO - CPF: 347.455.480-87 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 453.874.191-49 (ADVOGADO), NEIDA MARIA FELIMBERTI GONZATTO - CPF: 967.132.750-87 (APELANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ENTREGA DE PRODUTO (FEIJÃO SOJA) – INADIMPLÊNCIA – ENTREGA NÃO REALIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

A CPR constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, sendo comportável ação executiva para sua liquidação financeira (arts. 1º e 4º da Lei nº 8.929/94).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMILIO CARLOS GONZATTO e OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0004036-60.2015.8.11.0040,
julgou

improcedente
a pretensão deduzida na exordial.

Por fim, condenou a embargante\apelante, ao pagamento das custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$165.000,00 - cento e sessenta e cinco mil reais).

Irresignada, a parte recorrente aduz que:

- houve cerceamento de defesa, uma vez que não ocorreu a intimação dos advogados legalmente constituídos para apresentação de rol de testemunhas, portanto a sentença é nula;

- houve efetiva entrega dos produtos agrícolas no local indicado pela Cláusula Terceira da Cédula de Produto Rural, como se comprova através dos romaneios inseridos com a exordial;

- a Cédula de Produto Rural emitida, sequer preenche os requisitos, haja vista a inexistência de Cláusula à Ordem, de modo que sequer poderia ter sido endossada, conforme se observa do artigo 3°, inciso III da Lei 8.929/94.

Desse modo, requerem:

a-)
que seja acolhida a preliminar aventada, com consequente provimento do Apelo em epígrafe, para que seja anulada/cassada a sentença de id 105205926, ante a ausência de intimação dos patronos regularmente constituídos (fl.268 – PDF) acerca do ato ordinatório inserido em id 91358692, cujo conteúdo referia-se à intimação das partes para especificação de provas, devolvendo-se os autos à instância de origem, para reabertura da fase instrutória;

b-)
no mérito, caso não haja o acolhimento da preliminar aventada, requer-se o provimento do presente recurso, reformando- se a sentença de id 105205926, para que sejam julgados procedentes os pedidos insculpidos na exordial dos Embargos à Execução, reconhecendo-se o cumprimento da obrigação, declarando-se extinta a Execução para a entrega de coisa incerta, tombada sob o n° 0002621-42.2015.8.11.0040.

Contrarrazões, no id. 174120925. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Os Apelantes firmaram em favor da SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, em data de 20 de Maio de 2014, Cédula de Produto Rural – CPR n.º 19/2014, na qual se comprometeu a entregar 198.000 (cento e noventa oito mil) quilos de feijão soja, comercial, tipo exportação, em grãos, padrão CONCEX, com até 14% de umidade, até 1,0% de impurezas e matérias orgânicas, até 8% de grãos avariados, estes últimos com até 5% de ardidos, referente à safra de soja 2014/2015 até o dia 30/03/2015.

A CPR 19/2014 emitida pelos Apelantes foi endossada a Apelada – LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, em 16 de Setembro de 2014, conforme termos de endosso que segue em anexo e o registro de n.º AV-1/53020 de 19/09/2014 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sorriso-MT.

A referida CPR foi emitida e constituído penhor agrícola de primeiro grau de 198.000 (cento e noventa oito mil) quilos de feijão soja comercial em grãos a granel a ser plantado na Fazenda Formosa I em área de 97,15ha, registrada sob a Matrícula n.º 17.554 do RGI da Comarca de Sorriso-MT.

Feita essa pequena digressão, entendo que as objeções feitas pelos devedores, ora apelantes, em suas razões recursais só poderiam ser consideradas, caso comprovassem a entrega da mercadoria, de modo que, o ponto fulcral da lide, é analisar a sua ocorrência.

O argumento de que seria necessária, para a prolação da sentença, a produção de prova testemunhal, entendo que a irresignação não merece guarida.

Isso porque, a justificativa apresentada pela parte recorrente, para o seu deferimento, não aponta em que, as testemunhas iriam contribuir para o deslinde do processo.

Considerando essa justificativa, não se verifica o alegado cerceamento de defesa em relação ao indeferimento dessa prova, porque o fato que pretende comprovar pode ser aferido mediante a prova documental juntada aos autos, ou melhor dizendo, a falta deles.

Desse modo, o indeferimento da produção de provas não constitui, por si só, cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o que se percebe é que, na qualidade de destinatário das provas, o Juiz tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO EM DÓLAR. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PENHORA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato aos arts. 131, 165, 458, II e 535 do CPC.

2. O indeferimento de provas não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1097498/GO, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Com efeito, a produção da prova oral, no presente caso, conforme já assinalado, nada acrescentaria ao convencimento do magistrado, haja vista que bastou a análise dos documentos juntados.

Como visto, a obrigação dos Apelantes era de entregar os grãos, independentemente para quem fosse, se à endossante (Santa Fé Insumos Agrícola LTDA) ou à endossatária (Lavoro AgrocomerciaL LTDA), todavia, restou cabalmente provado nos autos que, nenhum grão foi entregue pelos recorrentes.

Nos autos da Recuperação Judicial da empresa endossante da CPR (Santa Fé Insumos Agrícola LTDA - 1795-16.2015.811.0040 – Código 123926 – 1ª Cível de Sorriso), foi expedido mandado de constatação, para verificar o efetivo depósito dos grãos por partes dos Apelantes.

A certidão do Sr. Oficial de Justiça e a Declaração em empresa Bertuol Fertilizantes (Armazém),
informaram ao Juízo da Recuperação Judicial que não existem grãos depositados pelos Apelantes
em favor da Santa Fé Insumos Agrícola Ltda (id’s. 174120908 - Pág. 223/224), confira-se:

Com essas considerações fica patente a inadimplência dos Apelantes, pois não cumpriram a obrigação pactuada na CPR n.º 19/2014.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majorados os honorários para 15%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023